Tribunal: TJDFT
Processo: 0734905-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734905-18.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FLAVIA FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA DECISÃO O presente agravo de instrumento foi interposto da r. decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança. No entanto, vê-se que em 23/9/2023 foi proferida r. sentença no processo originário, ocasionando a perda superveniente do interesse recursal. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 6 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora